Tribunal: TJBA
Processo: 8160287-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160287-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAILANE DE SOUSA PULGAS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL.
RESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA EM JUNTAR DOCUMENTO
S
DETERMINADO
S
PELO JUÍZO. INDÍCIOS DE
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, ante o descumprimento de determinação de emenda.
O juízo de origem havia intimado a parte autora a apresentar instrumento procuratório, com sua firma reconhecida por autenticidade, em razão de indícios de litigância predatória, nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo 1198 do STJ.
A parte autora alegou excesso na exigência e ausência de fundamento legal, pugnando pelo regular processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida, diante de indícios de litigância predatória, é legítima e se o não cumprimento dessa determinação justifica o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento de firma no mandato judicial é medida admissível em hipóteses excepcionais, com base no poder geral de cautela do juízo, quando presentes indícios de atuação predatória.
6. A exigência encontra respaldo no Tema Repetitivo 1198 do STJ e nas diretrizes da Corregedoria Nacional de Justiça, bem como nas recomendações do NUCOF/TJBA e do CIJEBA.
7. A resistência injustificada ao cumprimento da diligência reforça a suspeita de litigância predatória, legitimando a extinção do feito nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida, nos termos do poder geral de cautela, diante de indícios de litigância predatória. 2. O descumprimento injustificado da ordem de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198; TJBA, Apelação nº 8055672-67.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJSP, AI 2139837-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2020; TJGO, AC 5506297-84.2021.8.09.0011, Rel. Des. Roberta Nasser Leone, 7ª Câmara Cível, s.j.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8160287-11.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
TAILANE DE SOUSA PULGAS
e Apelado
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA